Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação e de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão que decretou a prisão do Paciente deve ser revogada ou, subsidiariamente, se seria cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, é admissível a prisão preventiva, uma vez que os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação ao tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A reiteração delitiva do paciente evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.